Tribunal: TJSP
Processo: 0500207-69.2013.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxa de Segurança dos Exercícios de 2008 e 2009 – Município de Dracena – Sentença reconhecendo de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo, nos termos do art. 156, V, do CTN, c.c art. 924, V, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Exequente que, regularmente intimada, não promoveu o regular

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxa de Segurança dos Exercícios de 2008 e 2009 – Município de Dracena – Sentença reconhecendo de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo, nos termos do art. 156, V, do CTN, c.c art. 924, V, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Exequente que, regularmente intimada, não promoveu o regular andamento da ação por mais de 7 (sete) anos, possibilitando a extinção do processo – Prescrição intercorrente configurada – Precedentes – Recurso não provido.